Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, sem a prévia intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321 do CPC determina que, quando a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos que dificultem o julgamento do mérito, o juiz deve conceder prazo para emenda, sob pena de indeferimento.
4. No caso concreto, a magistrada concedeu prazo de quinze dias para a emenda da inicial, que não foi atendida pela parte autora, resultando no indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo necessária a intimação pessoal da parte autora, conforme o artigo 485, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme os artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora nesses casos.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 330, IV, e 485, I, e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706200-55.2024.8.07.0006, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 27/02/2025; APC, 0721470-37.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 26/02/2025; APC 0719995-40.2024.8.07.0003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024, p. 07/11/2024; APC 0714976-53.2024.8.07.0003, Rel(a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/10/2024, p. 16/10/2024.